Tribunal: TJPA
Processo: 0806566-47.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806566-47.2023.8.14.0005

APELANTE: MERIVALDO GUEDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0806566-47.2023.8.14.0005
RECORRENTE: MERIVALDO GUEDES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Merivaldo Guedes dos Santos contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer, diante do cumprimento da tutela de urgência que determinava o fornecimento de tratamento médico, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O agravante pleiteia o afastamento da extinção e o julgamento do mérito da ação, com base na subsistência do interesse processual e na necessidade de confirmação definitiva da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória satisfativa acarreta perda superveniente do objeto da demanda; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o prosseguimento do feito com julgamento de mérito, inclusive com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória tem natureza precária e não esgota o objeto da ação, sendo imprescindível sua confirmação por decisão de mérito para conferir estabilidade jurídica à providência antecipada.

4.

O cumprimento da tutela de urgência, ainda que de forma integral, não configura, por si só, perda do objeto nem ausência de interesse processual, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5.

A extinção do processo com base em perda superveniente do objeto viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da solução de mérito, previstos no art. 4º do CPC.

6.

O julgamento do mérito é necessário para avaliar a legitimidade do pedido inicial e eventual responsabilização do Estado por mora na prestação do serviço de saúde, o que afasta a hipótese de inutilidade da prestação jurisdicional.

7.

A existência de prova documental suficiente e a ausência de controvérsia fática justificam a aplicação da teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal.

8.

A manutenção dos honorários fixados na decisão anterior, no valor de R$ 2.000,00, a serem revertidos ao FUNDEP, se justifica pela atuação institucional da Defensoria Pública e pelo reconhecimento da responsabilidade estatal, observando-se os critérios de equidade previstos no art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da tutela provisória de urgência não implica, por si só, a perda do objeto da ação ou a ausência de interesse processual.

2.

A decisão de mérito é imprescindível para conferir definitividade à tutela concedida e assegurar a plena eficácia da jurisdição.

3.

O julgamento imediato do mérito é cabível quando presentes elementos probatórios suficientes e inexistente controvérsia fática relevante, nos termos da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 4º, 302, III, 304, §3º, 485, VI, 1.013, §3º, I, e 1.021; RITJ/PA, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Merivaldo Guedes dos Santos contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"(..)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Apelação, somente quanto a condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos solidariamente, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda em virtude do cumprimento da tutela de urgência que havia determinado o fornecimento do tratamento de saúde solicitado.

Sustenta que tal entendimento não se sustenta, pois o simples cumprimento da medida antecipatória não afasta o interesse processual, sendo necessária a apreciação do mérito da causa para ratificar a legitimidade do pedido inicial.

Argumenta que, segundo o art. 4º do Código de Processo Civil, deve-se prestigiar a primazia da solução de mérito, não podendo a extinção sem resolução ser adotada quando ainda subsistem controvérsias jurídicas aptas a ensejar a responsabilização do Estado por eventual mora na prestação de serviço de saúde. Ressalta, ainda, o risco de reversão dos efeitos da tutela de urgência, conforme disposto no art. 302, III, do CPC, caso o mérito não seja apreciado, podendo o autor ser compelido a ressarcir despesas vinculadas ao cumprimento da medida.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cumprimento de tutela provisória não implica perda do objeto da ação, sendo imprescindível o julgamento do mérito para aferição do direito material pleiteado.

Ademais, defende a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, uma vez que a lide se apresenta apta ao julgamento imediato pelo Tribunal, inexistindo controvérsia fática relevante. Sustenta que todos os elementos necessários à apreciação de mérito estão presentes nos autos, os quais se consubstanciam, essencialmente, em prova documental.

Ao final, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão monocrática, a intimação da parte agravada para manifestação, o eventual juízo de retratação da relatora, e, sucessivamente, o julgamento colegiado do agravo interno.

O Estado do Pará, recorrido, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo lavrada nos autos (id. 29947861).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Merivaldo Guedes dos Santos, objetivando a reforma da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Pará, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

No presente caso, impõe-se o exercício do juízo de retratação, tendo em vista a pertinência dos argumentos expostos pelo agravante.

Ressalte-se, inicialmente, que o agravo interno, disciplinado pelo art. 1.021 do CPC e pelos arts. 289 a 291 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, comporta juízo de retratação por parte do relator, hipótese em que poderá reconsiderar a decisão agravada, evitando-se o prosseguimento desnecessário ao órgão colegiado.

Dispõem os dispositivos pertinentes:

CPC
Art. 1.021

[...]
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

RITJ/PA
Art. 290. O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado, com direito a voto.

No caso em exame, a controvérsia reside na alegada perda superveniente do interesse de agir, em razão do cumprimento da tutela de urgência que determinou ao Estado do Pará a realização do procedimento médico requerido na exordial.

O agravante, de forma técnica e bem fundamentada, sustenta que o mero cumprimento da tutela provisória não implica, automaticamente, a perda do objeto da demanda, uma vez que permanece a necessidade de análise meritória para aferição da legitimidade do pleito e eventual responsabilização do ente público, seja por omissão, seja pela violação ao direito constitucional à saúde.

Com efeito, é de se salientar, com a precisão que o caso exige, que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que tal provimento possui natureza essencialmente precária, estando sujeito à confirmação ou revogação pelo juízo competente, em sede de cognição exauriente.

A efetivação da tutela de urgência — mesmo quando integralmente cumprida — não acarreta, por si só, a perda do interesse processual nem implica a extinção do objeto da lide. O interesse subsiste justamente porque a decisão liminar possui caráter provisório, instável e, portanto, carece de posterior ratificação por sentença ou acórdão de mérito.

A decisão final é imprescindível para conferir definitividade à prestação jurisdicional, sob pena de se esvaziar a própria função da jurisdição contenciosa, cuja atuação não pode se resumir à outorga de medidas provisórias.

Cumpre ainda destacar que, nas ações em que se tutela o direito fundamental à saúde — como no caso em tela — a concessão de tutela de urgência busca justamente assegurar o acesso a tratamentos imprescindíveis à dignidade da pessoa humana, diante da notória morosidade administrativa.

No caso em análise, a antecipação dos efeitos da tutela não foi cumprida de forma voluntária e espontânea pelos entes públicos demandados.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Assim, reavaliando os fundamentos da decisão agravada, verifico que a extinção do feito sem resolução de mérito não se sustenta, impondo-se a sua reforma para que se proceda ao regular processamento da ação originária, com a devida apreciação de mérito.

Dessa forma, reputo presente a plausibilidade jurídica e a razoabilidade dos fundamentos invocados pelo agravante, impondo-se a reconsideração da decisão anteriormente proferida, para que se dê integral provimento ao recurso de apelação.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão monocrática no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP, entendo que devem ser mantidos por observarem os critérios de equidade (art. 85, § 8º do CPC), à luz da atuação institucional da Defensoria Pública e da responsabilidade estatal reconhecida pela mora na prestação da assistência à saúde.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática de ID 27917070, conferindo integral provimento ao recurso de apelação, para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar o regular prosseguimento da demanda, mantendo, contudo, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

Publique-se.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025